Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO EM DESACORDO COM O ALVARÁ. LEI No 5.547/2015. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO COM HORÁRIO DIVERSO. ATO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETOS NoS 34.430/2013. 34.076/2012. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não procede o argumento de nulidade do Auto de Infração por inadequada exposição de motivos se, além da correta citação dos dispositivos violados, a descrição do fato violador é perfeitamente compreensível, afigurando-se elementar que a atividade comercial só poderá ser exercida pelo particular de acordo com os horários constantes no Alvará de Funcionamento concedido pela Administração Pública (artigos 1o e 2o da Lei no 5.547/2015).
2. Nos termos do Decreto no 34.430/2013, que deu nova redação ao Decreto no 33.868/2012 que regulamenta a Lei Distrital no 4.457/2009, a emissão das licenças de funcionamento para as atividades desenvolvidas no período noturno, nas áreas em que a emissão sonora possa atentar contra a tranquilidade da vizinhança residencial, só poderá ser emitida até as vinte e três horas, de domingo a quinta, e uma hora da manhã do dia seguinte, de sexta a sábado (excepcionando as festas tradicionais e aquelas que constem do calendário cultural da cidade).
3. A concessão de licença administrativa de funcionamento é ato de gestão da cidade atribuído exclusivamente à Administração Pública, sob critérios objetivos e discricionários, de modo que a autorização leva em consideração todo o arcabouço normativo relativo ao uso e ocupação do solo, horário de funcionamento, preservação do patrimônio cultural da humanidade, segurança sanitária, ambiental, posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade, tudo de acordo com a respectiva atividade analisada, segundo os critérios típicos da atividade administrativa.
4. Eventual autorização concedida pela Administração Pública com base em normas infralegais, como Ordens de Serviço, constitui ato discricionário, que leva em consideração diferentes critérios, dispondo o artigo 1o do Decreto no 34.076/2012, que as condições de funcionamento de bares e congêneres no Distrito Federal serão estabelecidas considerando, a classificação do estabelecimento comercial como bar, restaurante, lanchonete, boate, quiosque, danceteria; a classificação da área ocupada pelo estabelecimento como residencial, comercial ou mista; o perfil das ocorrências policiais na região; a distribuição dos estabelecimentos comerciais no território; os horários de funcionamento estabelecidos em alvarás de funcionamento; a infraestrutura urbana disponível na área do estabelecimento; a oferta de atrativos culturais pelo estabelecimento; os diálogos sociais.
5. Recurso conhecido e desprovido.